Tribunal: TJDFT
Processo: 0732406-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO EDITAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE NOMEAÇÃO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. FRUSTRAÇÃO. GARANTIA DE NOMEAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIABILIDADE. ENUNCIADO No 729 DA SÚMULA DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática por meio da qual foi deferido o requerimento liminar, contra o Poder Público, com o intuito de suspender os efeitos do ato administrativo impugnado e assegurar a nomeação do impetrante, obedecida a ordem de classificação.
2. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de: a) deferimento de medida liminar contra o Poder Público e b) em caráter sucessivo, exigência de recolhimento de caução, pelo impetrante, com a finalidade de assegurar a sua nomeação ao cargo em referência.
3. As normas previstas nas Leis no 4.348/1964 e no 5.021/1966 foram revogadas com a edição da Lei no 12.016/2009. 3.1. Ademais, embora ainda vigente, o conteúdo normativo previsto no art. 1o da Lei no 8.437/1992 deve ser interpretado cum grano salis. 3.2. O caso em deslinde não se ajusta às hipóteses previstas no art. 5o da Lei do Mandado de Segurança e, por esse motivo, a regra estabelecida no art. 1o da Lei no 8.437/1992 não pode ser aplicada para justificar a eventual impossibilidade de concessão da medida liminar em sede de Mandado de Segurança. 3.3. Entendimento em sentido contrário, aliás, conduziria, inevitavelmente, ao esvaziamento do conteúdo normativo previsto no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, pois o Mandado de Segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, inc. LXIX) instituído exatamente para a proteção de “direito líquido e certo" diante da prática de atos ilegais ou abusivos.
4. Embora o Excelso Supremo Tribunal Federal tenha declarado a Constitucionalidade da norma prevista no art. 1o da Lei no 9.494/1997, ocasião em que registrou a possibilidade de imposição de restrições às tutelas antecipadas que promovam o pagamento de débitos pela Fazenda Pública, é necessário observar, no presente caso, que, de acordo com o Enunciado no 729 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, esse entendimento não se aplica à antecipação de tutela em causas de natureza previdenciária.
5. A norma prevista no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009 foi declarada inconstitucional pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio do julgamento da ADI no 4296. Na oportunidade foi registrada ainda a impossibilidade de edição de lei ou ato normativo que vede de modo absoluto a concessão de medidas liminares em Mandado de Segurança.
6. A determinação do recolhimento da caução é medida jurisdicional discricionária possível nas hipóteses em que, à luz do caso concreto, essa cautela se afigure justificável (art. 300, § 1o, do CPC).
7. Nesse sentido, de acordo com a doutrina de Mauro Cappelletti, a atividade jurisdicional é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas. A propósito, o festejado autor italiano ensina que a conduta jurisdicional é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às consequências morais dessa escolha. 7.1. Em particular, nas situações de decisão judicial, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito, uma vez que o exercício de amplos poderes pelo Juízo singular sem referências específicas, tende a ensejar medidas inadequadas, muitas vezes arbitrárias.
8. No caso em análise é possível perceber que a exigência de caução esvaziaria por completo o resultado prático almejado pelo impetrante, que tem deixado, ao menos em tese, de receber a remuneração mensal referente ao cargo em referência em virtude da prática de ato ilícito pela autoridade impetrada, nos moldes da fundamentação exposta na decisão monocrática ora agravada. 8.1. A despeito dos curiais efeitos da liminar em exame, a verossimilhança dos fatos narrados na causa de pedir, em composição com o perigo de dano ocorrente na hipótese, demonstra, de fato, a necessidade de suspensão do ato administrativo impugnado, com a subsequente nomeação do impetrante para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – Especialidade Agente Administrativo, obedecida a ordem de classificação.
9. Agravo interno conhecido e desprovido.